Tribunal: TJMT
Processo: 1029072-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029072-95.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KERLON SILVA CUNHA - CPF: 062.518.171-94 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TUANY SOUZA ROCHA - CPF: 058.660.081-73 (TERCEIRO INTERESSADO), HALLYSON JOSUE DA SILVA MELLO - CPF: 053.021.201-35 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO AQUINO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 059.491.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A impetrante alega constrangimento ilegal diante da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, e solicita a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, especialmente a necessidade de resguardo da ordem pública; (ii) analisar a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção da prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de 9,966 kg de maconha e 129 pinos de cocaína, além da fuga do paciente durante a abordagem policial, que demonstra risco à ordem pública e possibilidade de reiteração criminosa.

4.

A decisão de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, está devidamente fundamentada na presença dos indícios de autoria e materialidade delitiva (fumus comissi delicti) e na necessidade de garantir a ordem pública (periculum libertatis).

5.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como ser primário e possuir residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

6.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes frente à gravidade concreta do crime e à expressiva quantidade de drogas apreendidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A gravidade concreta do crime, demonstrada pela quantidade expressiva de drogas apreendidas, justifica a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

2.

As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam o periculum libertatis nem autorizam a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC n. 191.141/BA, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe 12/4/2024.

TJMT, Enunciados 25 e 43 da TCCR.

TJMT, N.U 1028592-20.2024.8.11.0000, rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão proferida pelo Juízo da Comarca Tapurah, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Kerlon Silva Cunha
, que, em tese, teria praticado o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

A impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Além de enfatizar os predicados pessoais do paciente, como o fato de ser primário, possuir bons antecedentes, ter residência fixa e trabalho lícito no distrito da culpa, o impetrante também argumenta que a prisão preventiva viola o princípio da presunção da inocência, em vigor no ordenamento jurídico pátrio.

Acrescenta a inobservância do princípio da proporcionalidade e da homogeneidade e pugna, ao final, pela revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (id. 246377150).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (id. 247044677).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no id. 248206687, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente da decisão da autoridade coatora, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, argumentando que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Além de ressaltar os predicados pessoais do paciente, como o fato de ser primário, possuir bons antecedentes, ter residência fixa e trabalho lícito no distrito da culpa.

Aduz que, considerando tais elementos, não há demonstração concreta de que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não seriam suficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Assim, com base nas assertivas apresentadas, o impetrante requer que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, substituída pelas referidas medidas cautelares, bem como suscita o princípio da proporcionalidade e da homogeneidade.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, o paciente foi detido em 07/06/2024 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, porquanto, na data dos fatos, foi encontrado em posse de substâncias entorpecentes. De acordo com os autos originários, na ocasião, a Polícia Civil estava realizando diligências no bairro São Cristóvão, em Tapurah/MT, quando avistou os denunciados Agnaldo Aquino de Oliveira e Hallyson Josué da Silva Mello saindo da residência de Tuany Souza Rocha, com uma caixa nas mãos, dirigindo-se até um táxi. Ao perceberem a aproximação da viatura policial, os dois indivíduos fugiram, deixando a caixa dentro do veículo, o que suscitou a suspeita da polícia.

Ao abrir a caixa deixada no táxi, foi encontrada uma grande quantidade de maconha, pesando aproximadamente 9,966 kg. Em sequência, a polícia adentrou a residência de Tuany Souza Rocha, onde também residia Kerlon Silva Cunha, e apreendeu 129 pinos de cocaína. Diante desses elementos, foi realizada a prisão em flagrante dos acusados Kerlon Silva Cunha e Tuany Souza Rocha, sendo a prisão de Kerlon posteriormente convertida em preventiva.

Realizada audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na presença de indícios de materialidade e autoria delitiva (
fumus comissi delicti
) e na necessidade de se resguardar a ordem pública (
periculum libertatis
), no sentido de acautelar o meio social em face da grande quantidade de entorpecente encontrado.

Assim, inobstante as alegações do impetrante, o juízo de primeiro grau fundamentou de forma concreta e suficiente a decretação da prisão preventiva do paciente, com base na garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta. A apreensão de 9,966 kg de maconha e 129 pinos de cocaína, somada ao contexto dos fatos, em que os envolvidos fugiram ao perceber a presença policial, reforça os indícios de envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.

Embora primário, o paciente demonstrou um risco significativo à ordem pública, evidenciado pela grande quantidade de drogas apreendidas e pela fuga durante a abordagem policial. Esta atitude, além de evidenciar o risco de obstrução da justiça, aponta para a possibilidade de reiteração criminosa, caso o paciente recupere a liberdade.

Portanto, a conversão da prisão em flagrante para preventiva encontra respaldo nos requisitos legais, especialmente pela necessidade de interromper a prática de atividades ilícitas de alta periculosidade, como o tráfico de drogas, que impactam diretamente a segurança pública. Esses elementos, somados à gravidade das ações do paciente, tornam imprescindível a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedente deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AGRESSÃO E POR PARTE DOS POLICIAIS NO MOMENTO DA PRISÃO – AFRONTA A DIGNIDADE HUMANA PRETEXTADA – IMPOSSIBILIDADE – INVIÁVEL O EXAME APROFUNDADO DE PROVAS NA VIA ESTREITA DO WRIT – PRECEDENTES STJ [RHC N. 191.141] E TJMT [N.U 1004024-37.2024.8.11.0000] – NÃO CONHECIMENTO – 2. MÉRITO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – DECRETO FUNDAMENTADO NA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (303,70 GRAMAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA), ALÉM DE APETRECHOS INDICATIVOS DE MERCANCIA – SUBSTÂNCIA COM ELEVADO PODER NOCIVO À SAÚDE HUMANA – ENUNCIADO N.o 25, DA TCCR/TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – WRIT CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

“...É incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise das questões relativas à agressão e à prática de tortura por parte dos policiais, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos” (AgRg no RHC n. 191.141/BA, relator MINISTRO RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

In casu, se mostra legítima manter a segregação cautelar para resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto do fato delituoso, considerando a quantidade de entorpecente apreendido (303,70 gramas de pasta base de cocaína), balança de precisão e outros materiais típico de mercancia, bem como, diante dos indícios que o mesmo utilizava suas próprias filhas menores de idade para efetivação da comercialização do ilícito, demonstrando maior reprovabilidade em sua conduta.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. (Enunciado Orientativo no 25 do TJMT)

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso.

Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.(N.U 1028592-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ILICITUDE DA APREENSÃO DE DROGAS NÃO EVIDENCIADA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INADEQUADAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.

I. Caso em exame: Habeas Corpus impetrado em favor do paciente Cristian Israel de Sena, preso em flagrante em 12/07/2024, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e corrupção de menores (art. 218 do CP). A prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública. A defesa alega constrangimento ilegal em razão de: a) suposta ilicitude na apreensão das drogas, b) ausência de fundamentação idônea, c) predicados pessoais favoráveis do paciente, e d) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão: a) Examinar a alegação de ilicitude na apreensão das drogas; b) Verificar a fundamentação da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares diversas; c) Analisar a relevância dos predicados pessoais para revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir: 1. Não restou comprovada a alegada ilicitude da apreensão dos entorpecentes, uma vez que a defesa não instruiu o Habeas Corpus com documentos suficientes, inviabilizando a análise do tema. 2. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na materialidade e nos indícios de autoria, evidenciados pelos depoimentos de corréus e apreensões documentadas, com quantidade expressiva e variedade de substâncias entorpecentes. 3. A gravidade concreta dos delitos justifica a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, de acordo com o Enunciado n. 25 da TCCR. 4. As condições pessoais favoráveis, ainda que presentes, não afastam o periculum libertatis, conforme consolidado pelo Enunciado Criminal 43 deste Tribunal e entendimento do STJ, sendo igualmente inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão em face da periculosidade evidenciada.

IV. Dispositivo e tese: Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada. Tese de julgamento: 1. A alegação de ilicitude na apreensão das drogas exige comprovação documental suficiente, a ser apresentada na impetração. 2. A presença de quantidade expressiva e variedade de entorpecentes justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. As condições pessoais favoráveis não afastam o periculum libertatis, tampouco autorizam a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; CP, art. 218.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, AgRg no RHC n. 196.760/PA, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 01/07/2024.

STJ, AgRg no HC n. 898.142/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/07/2024.

STJ, AgRg no RHC n. 198.668/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01/07/2024, DJe de 03/07/2024.

TJMT, Enunciados 25 e 43 da TCCR.

TJMT, (N.U 1025073-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07/11/2023, publicado no DJE 14/11/2023).

(N.U 1020933-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Importante ressaltar também que é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

De outra feita, inobstante o impetrante sustentar violação ao princípio da homogeneidade, além de a segregação cautelar possuir natureza completamente distinta da prisão final, “
Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta tampouco do regime que será fixado.
” (STJ – HC: 447716 SP 2018/0099680-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018).

E mais:

“
(...).3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, justifique a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade. (...)”.
(AgRg no HC 720.221/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022)

Ainda, vale consignar que a prisão de natureza cautelar não fere o princípio da presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como no caso concreto.

Portanto, se o decreto preventivo teve como fundamento a garantia da ordem pública, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em conta que o art. 282, § 6o do CPP já pressupõe a insuficiência de medidas menos severas.

Desse modo, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pois a prisão preventiva do paciente está calcada na necessidade de se resguardar a ordem pública, de maneira que as medidas menos gravosas não seriam suficientes para acautelar o meio social.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE/VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. [...] 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. [...] 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. 6. Agravo regimental conhecido e improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 789592 SP 2022/0389287-4, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023) Destaquei

Por conseguinte, considerando a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há falar em constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024